Tribunal: TJDFT
Processo: 0729099-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729099-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LEILA APARECIDA DE JESUS REU: ELEUZA VAZ DE BARROS MACEDO D E C I S Ã O Vistos em saneamento. Antes do saneamento do processo, determinei (ID 51639143) a intimação: (A) da autora, LEILA APARECIDA DE JESUS, para justificar a necessidade do pedido de depoimento pessoal da ré; (B) da ré, ELEUZA VAZ DE BARROS MACEDO, facultando-lhe a possibilidade de comprovar que a renda que percebe estaria comprometida com despesas necessárias a sua subsistência e da sua família, sob pena de indeferimento do pedido. No ID 52011366, ELEUZA insistiu no pedido do benefício da justiça gratuita apresentando documentação. LEILA se manifestou pela "dispensa da produção da prova oral" e impugnou o pedido de gratuidade da justiça da ré (ID 52028817). Passo a decidir. Como é sabido, a efetiva demonstração de debilidade financeira é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. No caso concreto, há elementos nos autos que afastam a pretensão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça como passo a demonstrar. Nada obstante a requerente apresentar seus contracheques demonstrando um salário líquido de R$6.969,74 em julho de 2023 (ID 52011375 - quantia creditada em 03/08 - ID 52011378 - Pág. 2), de R$5.973,50 em agosto de 2023 (ID 52011374 - quantia creditada em 05/09 - ID 52011382 - Pág. 2) e de R$6.990,55 em setembro de 2023 (ID 52011376), a parte não destacou um salário de R$15.523,46, depositado em sua conta do BRB no dia 06/07 (ID 52011380 - Pág. 2). Há outros elementos que demonstram a suficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo à subsistência. Em seus extratos bancários, a parte revela valores creditados, mediante inúmeras transferências "pix", o que indica ter ela outra fonte de renda. Relaciono as datas e os valores das transferências: em 06/09: R$1.403,67; R$3.000,00 e R$1.238,00; em 11/09/2023: dois pix de R$1.000,00 (ID 52011381 - Pág. 1 e 2); em 19/09/2023: R$2.300,00; em 19/09: R$800,00 (ID 52011382 - Pág. 1); em 25/09: R$3.000,00 (ID 52011382 - Pág. 1). Em 17/08, ELEUZA resgatou o valor de R$8.136,01 de um fundo de investimento em renda fixa (BRBCAP - ID 52011378 - Pág. 1). Há movimentações vultosas também no extrato de conta corrente do banco do brasil do mês de julho de 2023 (ID 52011379). Não bastasse isso, no extrato de seu cartão de crédito, constato compras parceladas de cerca de cinco mil reais em lojas de consumo e varejo (09/08 - ID 52011373 Pág. 2) bem como compras em restaurantes localizados em Aquiraz, destino turístico referência no litoral do Ceará. Nesse passo, tem-se que os elementos amealhados ao feito revelam-se suficientemente contundentes para justificar o indeferimento da gratuidade judiciária. Portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC, INDEFIRO a gratuidade de justiça reclamada por ELEUZA VAZ DE BARROS MACEDO. Considerando que ELEUZA requereu o julgamento antecipado do feito (ID 51386973) e LEILA se manifestou pela “dispensa da produção da prova oral” anteriormente requerida (ID 52028817), declaro saneado o processo. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para lançamento de relatório, lavratura do voto e pedido de dia para julgamento da ação. Brasília, 30 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator